Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700331-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante LAAD AMERICAS NV em face de decisão anexada ao ID 13544803, proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, de ofício, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Medeiros/MG. Eis a parte dispositiva da decisão impugnada: “Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da Escritura Pública de Confissão de Dívida de ID52239013, ID52239027 e ID52239041, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, §3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Medeiros/MG. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos.” Em suas razões recursais, o agravante aduz que, antes mesmo do recebimento da petição inicial, o juiz reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, sem, contudo, identificar, minimamente, os prejuízos e danos daí decorrentes. Afirma que não há qualquer indício de cláusula abusiva, haja vista tratar-se de mútuo de valor milionário e estar-se diante de uma relação jurídica paritária travada entre as partes que, devidamente assessoradas, optaram por eleger o foro de Brasília para a solução de eventuais controvérsias. Pontua que a comarca de Medeiros-MG é de difícil acesso, o que desequilibra a relação firmada entre as partes contratantes. Salienta que o juízo a quo pressupôs malefícios aos agravados antes mesmo de qualquer manifestação destes nos autos. Aponta infringência à Súmula 33 do STJ. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Relata estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo devidamente recolhido (ID 13547162). É o relato. Decido. Verifico que na origem o feito principal trata-se de uma execução de título extrajudicial, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no § único do art. 1015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Na hipótese vertente, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo postulado. Explico. Compulsando os autos, observo que estamos diante de uma execução de valor vultuoso, que ultrapassa mais de US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares), logo não há que se falar em hipossuficiência dos réus. Desta feita, tenho que, pelo menos em uma análise superficial, a cláusula de eleição de foro é válida, eis que, quando da elaboração do pacto, as partes contratantes estavam em pé de igualdade. Assim, levando-se em consideração a validade da indigitada cláusula, não poderia o Juiz declinar de ofício da competência, tal qual preconiza a Súmula 33 do STJ. Nisto reside o fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora traduz-se na determinação de remessa dos autos para comarca longínqua. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada por LAAD AMERICAS NV a fim de sobrestar o feito originário (0738711-97.2019.8.07.0001) até ulterior deliberação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso. Brasília, 15 de janeiro de 2020 15:39:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator